Tribunal: STJ
Processo: 2325471-08.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827038 - SP
(2024/0458763-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: E S S
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
EMBARGADO
: A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGADO
: F T E T L - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: A L DE V E
ADVOGADOS
: ALESSANDRO CIRULLI - SP163887
ANA LÍDIA DOS SANTOS SALA - SP410578
EMBARGADO
: A C D
EMBARGADO
: E M F
ADVOGADOS
: HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA NASCIMENTO -
SP283370
ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA - SP259771
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MÉRITO
NÃO ANALISADO. QUESTÃO DE FUNDO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: cdb4a71f-7da2-4d69-ba25-838c679a6a3a

Documento eletrônico VDA56659824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: cdb4a71f-7da2-4d69-ba25-838c679a6a3a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827038 - SP
(2024/0458763-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: E S S
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
EMBARGADO
: A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGADO
: F T E T L - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: A L DE V E
ADVOGADOS
: ALESSANDRO CIRULLI - SP163887
ANA LÍDIA DOS SANTOS SALA - SP410578
EMBARGADO
: A C D
EMBARGADO
: E M F
ADVOGADOS
: HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA NASCIMENTO -
SP283370
ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA - SP259771
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MÉRITO
NÃO ANALISADO. QUESTÃO DE FUNDO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por E. S. S. contra acórdão da
Quarta Turma assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MÉRITO NÃO ANALISADO.
QUESTÃO
DE
FUNDO
SUSCITADA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
.
SÚMULA 211/STJ
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA56304799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:46
Código de Controle do Documento: d76e251e-76fd-43ef-88f4-ccff050c98db

A embargante alega que o acórdão é omisso. Argumenta ter pedido
expressamente, perante o Tribunal de origem, o prequestionamento de artigos de lei
federal.
Em sua impugnação, F. T. E. T. L. e OUTRAS afirmam que os embargos ora
apresentados têm caráter infringente, não tendo sido demonstrada omissão.
É o relatório.
VOTO
Não se acolhem os embargos, porquanto não demonstrada nenhuma das
hipóteses descritas no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
O acórdão embargado deixa claro que não houve prequestionamento da
matéria deduzida em recurso especial.
Ocorre que o Tribunal de origem não conheceu de agravo interno interposto
pela ora embargante. Dessa forma, não houve julgamento de mérito, todavia as razões
do recurso especial envolvem justamente a aplicação de legislação federal relativa ao
mérito.
Para ilustrar o fato de que os temas de que cuidam os arts. 502, 503, 505,
507, 523, 525, e 1015 do Código de Processo Civil não foram objeto de debate, o
acórdão ora embargado contém transcrição da íntegra da fundamentação do acórdão
do Tribunal de origem.
Por isso foi aplicada ao caso a
.
Súmula 211/STJ
Em suma, não há omissão a ser suprida.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:46
Código de Controle do Documento: d76e251e-76fd-43ef-88f4-ccff050c98db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.827.038 / SP
Número Registro: 2024/0458763-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034332220238260320
10060787620188260320
20240000028902
20240000205661
20240000326080
23254710820238260000
2325471082023826000050000
2325471082023826000050001 34332220238260320 3433222023826032010060787620188260320
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E S S
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
AGRAVADO
: A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: F T E T L - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: A L DE V E
ADVOGADOS : ALESSANDRO CIRULLI - SP163887
ANA LÍDIA DOS SANTOS SALA - SP410578
AGRAVADO
: A C D
AGRAVADO
: E M F
ADVOGADOS : HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA NASCIMENTO -
SP283370
ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA - SP259771
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE PESSOAS
Documento eletrônico VDA56642101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:31
Código de Controle do Documento: 54a41dcb-19b6-4e62-ad94-5879b4c8f27d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E S S
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
EMBARGADO : A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGADO : F T E T L - MICROEMPRESA
EMBARGADO : A L DE V E
ADVOGADOS
: ALESSANDRO CIRULLI - SP163887
ANA LÍDIA DOS SANTOS SALA - SP410578
EMBARGADO : A C D
EMBARGADO : E M F
ADVOGADOS
: HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA NASCIMENTO -
SP283370
ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA - SP259771
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:31
Código de Controle do Documento: 54a41dcb-19b6-4e62-ad94-5879b4c8f27d